Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723109-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ZAGO LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ZAGO LOPES, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários de operações de crédito rural cujo reajuste do débito foi vinculado à variação dos índices aplicáveis às cadernetas de poupança. Com base nos documentos juntados aos autos pelo executado, o exequente apresentou o cálculo do valor devido. Intimado a efetuar o pagamento voluntário, o executado apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 124119927), alegando que o valor do débito é de somente R$ 404.316,38, ao invés dos R$ 470.423,11 exigidos pelo exequente. Afirma que o valor excedente decorreu do fato de o exequente ter atualizado o valor das diferenças de forma diversa da que foi estabelecida no título executivo judicial e de não ter realizado o abatimento dos valores que já lhe foram devolvidos com fundamento na Lei no 8.088/90. Apresentou parecer de seu assistente técnico (ID 124119931) e demonstrativo do cálculo (ID 124119934). Juntou comprovante de depósito judicial do valor incontroverso (ID 124121029), ressalvando que eventual levantamento pelo exequente deve ser condicionado à prévia caução idônea e suficiente, por se tratar de cumprimento provisório de sentença. Em resposta à impugnação, o exequente afirmou que a insurgência do executado não merece acolhida (ID 127864579). A respeito da atualização do valor das diferenças, asseverou que o indébito está incorporado ao saldo devedor e, portanto, a incidência dos juros e correção monetária deve observar o que foi previsto contratualmente. Alega não ser devido o abatimento relativo à devolução prevista na Lei no 8.088/90, por não haver qualquer previsão nesse sentido no título executivo judicial. É o relato. Decido. A atualização do débito referente às diferenças apuradas pela substituição do índice de correção monetária indevidamente aplicado às cédulas de crédito rural em março de 1990 pelo índice reconhecido judicialmente como correto deve ser feita na forma prevista pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão cuja cópia foi juntada no ID 95436010, por meio do qual o executado foi condenado a realizar o "pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (g.n). Nesse sentido, não há que se falar em fazer incidir sobre os valores das diferenças os índices de correção monetária e o juros na forma prevista contratualmente, conforme pretendido pelo exequente. A atualização deve observar estritamente o que foi definido no título executivo judicial. Além disso, em relação ao abatimento dos valores que já lhe teriam sido devolvidos com fundamento na Lei no 8.088/90, verifica-se que o exequente não infirmou a ocorrência de tais devoluções, apesar de alegar que o abatimento dos respectivos valores não é devido por ausência de previsão no título executivo judicial. Não assiste razão ao exequente. É certo que o fato de ter usufruído da devolução de diferenças com base na Lei no 8.088/90 não extirpa do exequente o direito ao cumprimento da sentença coletiva. No entanto, o valor devolvido deve ser abatido do valor do débito ora em execução, sob pena de privilegiar-se o enriquecimento sem causa. Nesse contexto, é forçoso concluir que os cálculos apresentados pelo exequente estão incorretos e apresentam excesso de execução. Em sentido oposto, os cálculos apresentados pelo executado no ID 124119934, lastreados pelo parecer técnico juntado no ID 124119931, estão em consonância com o que foi definido no título executivo judicial. Ressalve-se, entretanto, que o executado não acresceu ao valor do débito a importância de R$ 69,85 e seus acréscimos legais, a qual é devida a título de ressarcimento das custas recolhidas pelo exequente, conforme já havia sido ressaltado na decisão de ID 121922282. Assim, especificamente sobre este valor deverão ser acrescidos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Face o exposto, acolho a impugnação para homologar os cálculos apresentados pelo executado no ID 124119934, pelos quais apurou-se como devida a quantia de R$ 404.316,38, referente às diferenças dos expurgos inflacionários, a qual deve ser acrescida a importância de R$ 69,85, devidamente atualizada e acrescida da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do excesso de execução. Ao exequente para apresentar a planilha do débito remanescente, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Apresentada a planilha, intime-se o executado a realizar o pagamento, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora.” Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que não houve determinação judicial para o abatimento de valores referentes à Lei no 8088/90. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em uma primeira análise, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante, a saber, a probabilidade do direito. No caso concreto, o exequente/agravante se insurge contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo banco executado, nos quais constam abatimentos decorrentes da Lei no 8088/90, sob o fundamento de que no título judicial não há previsão de compensações ou abatimentos. Entretanto, tal insurgência demanda análise do dispositivo do acórdão exequendo, o qual transcrevo a seguir: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes” (grifei) Conforme se extrai do dispositivo transcrito, os réus foram condenados ao pagamento das diferenças a contar do pagamento a maior. Logo, por dedução lógica, somente haverá diferença a ser paga, se considerados os valores que efetivamente foram pagos a maior pelo devedor, de modo que não são contabilizados valores decorrentes de abatimentos e compensações, pois não foram desembolsados pelo devedor. Esta conclusão, inclusive, está presente na fundamentação do voto do relator nos Embargos de Declaração no Recurso Especial No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), datado de 25/09/2015, cujo trecho transcrevo a seguir: “(...) Repetindo, o objeto da presente demanda se limita aos financiamentos rurais que tiveram índice de atualização da dívida superior aos 41,28% no mês de março de 1990 e nada mais. Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública (...).” (grifos nossos) Dessa forma, conclui-se que o título executivo judicial liquidando não impõe nenhum impedimento aos abatimentos pleiteados, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo exequente/agravante. Ademais, entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa da parte exequente, pois receberia diferença de correção monetária de valor que não foi pago. Sobre o tema, confira-se o recente julgado desta 3a Turma Cível, em caso idêntico: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva. 3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito. 4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1407315, 07329363620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não foi demonstrada a probabilidade do direito do agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 22:15:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora